Tribunal: TJMT
Processo: 1020104-81.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020104-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (AGRAVANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (AGRAVANTE), PATRICIA ROSA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 013.356.131-37 (AGRAVANTE), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVADO), ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA PORTO GURGEL - CPF: 770.184.784-72 (ADVOGADO), RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o agravante não
combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA – ME, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO e PATRÍCIA ROSA DOS SANTOS
contra
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020104-81.2021.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pelos ora agravantes, com fulcro no art. 932, III, do CPC, ante a evidência ausência de conteúdo decisório do despacho atacado, tendo em vista que
“
o pronunciamento judicial objeto da impugnação recursal consiste em simples ordem para que os executados fossem intimados para que se manifestassem a respeito da penhora efetivada nos autos
”
(cf. Id. nº
111828971).

Os agravantes alegam que o “
cerne da questão é que o débito exequendo, que dá amparo a presente ação de execução, foi contraído pela empresa Rogério Pereira Araújo - EPP, que, como dito anteriormente, teve deferido da recuperação judicial,
(o que)
significa dizer que todos os créditos contraídos pela empresa recuperanda, antes da data do pedido de recuperação judicial, e que consta da relação de credores apresentada
(...)
, restaram novados, por força do artigo 59 da LRF
”, sendo, pois, “
incontroversa a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial da empresa da qual o agravante é sócio, de sorte que a ação intentada deve ser suspensa qualquer ato constritivo, ante a impossibilidade de se pagar duas vezes a mesma dívida por vias diversas, tal qual como pretende o agravado
”.

Afirmam que “
a decisão do ilustre Relator confere a decisão agravada como de mero expediente, não sendo passível de recurso, entretanto, como é de sapiência desta d. Turma, sabe-se que o rol taxativo foi mitigado pelo
(...)
entendido pelo Superior Tribunal de Justiça
”, e, nesse sentido, diante da “
possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento no processo de Recuperação Judicial, somado à mitigação do Rol taxativo do art. 1.015 trazido pelo c. STJ, bem como a previsão do parágrafo único do art. 1.015 que estende esta possibilidade expressamente às decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença
”, pedem o provimento do recurso para que “
seja recebido o agravo na modalidade de instrumento, (...) (e) determinada a suspensão da referida ação em face dos sócios e coobrigados
” (cf. Id. nº 116527971).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 119891979, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível.

Os agravantes não balbuciam qualquer crítica ao fundamento adotado na decisão ora agravada para o não conhecimento do recurso, a saber, a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial por eles impugnado, antes, pelo contrário, discorrem sobre questão estranha ao que foi decidido, a saber, a taxatividade das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, de modo que não há nas razões recursais uma única linha destinada a combater o raciocínio decisório, sendo claro e objetivo o desprezo pela boa técnica recursal e a afronta ao princípio da dialeticidade.

Eis, a propósito, o teor da decisão agravada:

“Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME – em recuperação judicial, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO e PATRÍCIA ROSA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0000007-89.2017.8.11.0106 - Código 76527), ajuizada contra os agravantes por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., entre outras providências, determinou a intimação dos executados para que se manifestassem sobre a penhora on-line efetivada nos autos, nos termos do art. 854, §3º, do CPC, e, na sequência, rejeitou os embargos de declaração por eles interpostos por não verificar a presença de hipótese legal de cabimento (cf. Id. nº

58684768 e 67560859 dos autos de origem, respectivamente).

(...)

O CPC prevê que “
cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias
que versarem sobre
(...)” (CPC, art. 1.015), definindo decisões interlocutórias como “
todo pronunciamento judicial de
natureza decisória
que não se enquadre no § 1º
” (CPC, art. 203, §2º), enquanto os despachos são “
todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte
” (CPC, art. 203, §3º).

O pronunciamento judicial objeto desta impugnação recursal consiste em simples ordem para que os
executados fossem intimados para que se manifestassem a respeito da penhora efetivada nos autos (cf. Id. nº 58684768 dos autos de origem), o qual definitivamente
não possui qualquer conteúdo decisório, cuidando-se de mero despacho ordinatório proferido em atenção ao
art. 854, §3º, do CPC;
além disso, cumpre-me anotar que a decisão que julga
os embargos de declaração possui a mesma natureza jurídica da manifestação embargada, sendo complementação integrante do conteúdo do pronunciamento anterior/embargado, então, no caso, considerando que os declaratórios interpostos pelos executados foram rejeitados à falta de hipótese legal de cabimento (cf. Id. nº 67560859 dos autos de origem), e que aqui não se discute o acerto desse ponto nestas razões recursais, permanece inalterada a conclusão de inadmissibilidade recursal.

Enfim, s
e a intenção era a de impugnar o deferimento da penhora pelo Juízo de 1º Grau, competia aos executados/agravantes interpor o agravo contra a decisão que deferiu o pedido da exequente, datada de 18.06.2021 (cf. Id. nº 58525637 dos autos de origem), e não do despacho que determinou a sua manifestação sobre o resultado do bloqueio via Sisbajud.”

Logo, diante da ausência de impugnação ao motivo jurídico declinado para o não conhecimento do agravo de instrumento, repita-se, o fato de “
o
pronunciamento judicial objeto da impugnação recursal
(...)

não possuir qualquer conteúdo decisório, cuidando-se de mero despacho ordinatório proferido em atenção ao
art. 854, §3º, do CPC
”,
cumpre-me reconhecer que os agravantes não atenderam o
ônus de impugnação específica à decisão recorrida
, substância do principio da dialeticidade, afinal, se eles não
combateram a fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

Pelo exposto,
não conheço do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022